Tribunal: TJDFT
Processo: 0042504-61.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0042504-61.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ADEMIR PERES RODRIGUES, ALCEU WOLFF, ANTONIO DIMAS DA ROCHA CAMARGO, ARI MITSUO UNO, EDIVAN FERNANDES FROTA, HIROJI HIRATA, KYRANA ANASTACIO ROCHA, LUIZ CESAR DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERIA, MARIA DE FATIMA BELLUCCI CARA DESPACHO Defiro a prorrogação do prazo concedido pelo despacho de ID no58349028, por mais 10 (dez) dias, conforme requerido no ID no 59052280, a fim de que os recorridos se manifestem sobre as propostas de acordo apresentadas. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007